Tribunal: TJBA
Processo: 8011138-97.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011138-97.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSÉ MIGUEL NASCIMENTO DE ANDRADE ) Advogado(s): APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS TAMBÉM AO ENTE ESTADUAL, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISUM PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL TAMBÉM AO ESTADO DA BAHIA, NO PATAMAR DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, QUE EQUIVALE A R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 8011138-97.2019.8.05.0080 sendo Apelante JOSÉ MIGUEL DO NASCIMENTO ANDRADE e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O DECISUM DE ID. 35648247.